Tribunal: TJBA
Processo: 8066277-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066277-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CINTIA MENDES ROSA Advogado(s): SILMARA MARY VIOTTO HALLA AGRAVADO: ALPHAVILLE URBANISMO S/A e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Configura-se a probabilidade do direito quando a parte agravante apresenta contrato de compra e venda regularmente celebrado e comprovação do adimplemento integral da obrigação. II - O perigo de dano é demonstrado diante da iminência de alienação do imóvel objeto da lide a terceiros, sem o devido registro da transação anterior. III - É cabível a tutela de urgência consistente na expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis, para fins de averbação da existência da demanda e indisponibilidade do bem, como meio de resguardar o resultado útil do processo. IV - Impossibilidade de concessão da outorga da escritura nesta fase processual, dada a necessidade de dilação probatória. V - Agravo parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066277-07.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante CINTIA MENDES ROSA e como apelada ALPHAVILLE URBANISMO S/A e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .